Tribunal: TJDFT
Processo: 0761161-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE EM CURSO DE GRADUÇÃO SUPERIOR. QUANTUM DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
2. No caso, quanto à obrigação familiar baseada na solidariedade, não resta discussão tendo em vista que o apelante tem ciência da condição de estudante do filho e apenas questiona o valor da prestação. Desse modo, é preciso analisar a necessidade e a possibilidade para sopesar o quantum dos alimentos.
3. Considerando as provas dos autos, o percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo fixado na sentença a título de prestação alimentar é razoável e atende ao binômia possibilidade/necessidade atuais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.